Tribunal: TJPA
Processo: 0800645-19.2021.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800645-19.2021.8.14.0057

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: ROMÁRIO DA SILVA LINS

ADVOGADO DATIVO: LOURIVAL DANTAS DE OLIVEIRA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA DO CRIME DE ROUBO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE ROUBO. IMPROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO, CONSUBSTANCIADO NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM JUÍZO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Forçoso é reconhecer que o conjunto probatório contido nos autos não dá azo a um decreto condenatório pelo crime de roubo em desfavor do ora apelado. Não se vislumbra, do conjunto probatório, a existência de provas contundentes no sentido de que o acusado queria subtrair alguma quantia da vítima – a qual, inclusive, é moradora de rua. A vítima e a testemunha presencial não foram localizadas para depor em Juízo, e confirmar a suposta subtração de dinheiro. Com o apelante, nada foi encontrado. O único fato comprovado foi o de que a vítima fora atingida com uma garrafa, diante dos depoimentos das testemunhas que o viram ferido.

2. Assim, conquanto seja possível que o apelado tenha praticado o crime de roubo, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a ocorrência do referido delito, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, estando correta a sentença desclassificatória prolatada pelo Juiz
a quo
.

3. De outra banda, o art. 88 da Lei nº 9.099/95 dispõe que a ação penal nos crimes de lesão corporal leve será de iniciativa pública condicionada à representação. Por conseguinte, inexistente, nos autos, qualquer manifestação da vítima no sentido de representar contra o apelante, deveria ser reconhecida a extinção da punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, inciso IV, do CPB. Todavia, reputa-se escorreita a solução adotada pelo magistrado no sentido de desconsiderar a prova indireta para absolver o réu por insuficiência de provas.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de novembro e finalizada aos quatro dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face de ato proferido pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria/PA, que
desclassificou a conduta
do réu ROMÁRIO DA SILVA LINS do crime capitulado no art. 157, §2º, incisos II e VII c/c artigo 29 do CPB para aquela do
art. 129,
caput,
do mesmo Código, tendo, em seguida, absolvido-o
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que o acusado reside no município de Castanhal, mas, em tempos pretéritos, já teria sido morador de rua. Vindo daquele município, chegou à cidade de Santa Maria do Pará no dia 25.09.2021, e foi ao encontro de moradores de rua que costumam ficar na praça central, às proximidades da Igreja Católica, consumindo drogas ilícitas e bebidas alcoólicas. Entre essas pessoas estava a vítima, Silas de Oliveira da Silva, que já o conhecia. Na madrugada do dia 26.09.2021, Silas da Silva estava sentada em um dos bancos da praça quando foi abordada pelo denunciado e teve subtraída a importância de R$9,00 (nove reais), e ainda foi agredido no rosto com uma garrafa de cachaça. Em seguida, já lesionada, a vítima pegou sua mochila e deixou o local caminhando, porém, quando se encontrava às proximidades do Hospital da Ordem Terceira, foi atacada pelo denunciado e por um outro indivíduo não identificado, oportunidade em que a vítima foi esfaqueada na região do abdômen e glúteo, pelo acusado e ainda teve subtraída, do interior de sua mochila, a importância de R$40,00 (quarenta reais). A faca usada pelo denunciado na prática delitiva pertencia ao também morador de rua Eleomar Almeida. Logo após o crime ser praticado, passou pelo local o vigilante noturno Geovane Pereira, o qual acionou a Polícia, e pediu que a vítima fosse até o hospital.

Em
razões recursais
, o
dominus litis
pugna pela reforma da sentença absolutória, para que o apelado seja
condenado
como incurso nas sanções do art. 157, §2º, incisos II e VII c/c artigo 29 do CPB, alegando restar suficientemente provada a materialidade do delito, bem como sua autoria, ante os coerentes e harmônicos depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas e pela vítima.

Em
contrarrazões
, o recorrido pleiteia pelo
improvimento do recurso,
para que seja mantida a sentença absolutória, tendo em vista que as provas não são suficientes para embasar um decreto condenatório
.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Ao se analisar detidamente os autos, observo que
não assiste razão ao
dominus litis
.

A ocorrência do crime de roubo não restou suficientemente comprovada, conforme bem asseverou o magistrado
a quo,
na sentença condenatória:

“(...) Nenhuma quantia foi encontrada com o acusado e nenhuma das testemunhas de acusação indicou a intenção de roubar, mas, somente de forma indireta. A vítima e a testemunha presencial não foram localizadas para detalhar os fatos e a dinâmica, especialmente, quanto a subtração de valores.

Não há provas de liame subjetivo com terceiro para atingir o patrimônio da vítima, ou seja, na dúvida é possível considerar que outrem se aproveitou para revistar a vítima e eventualmente subtrair algum valor.

Pondero, ainda, que a vítima é morador de rua, ou seja, não seria alvo comum para subtração de bens e valores e que, conforme relatado na denúncia e interrogatório do réu houve um desentendimento pretérito entre denunciado e vítima.

Portanto, reconheço que houve a lesão corporal, sendo a materialidade indicada de forma indireta pelo comprovante atendimento hospitalar da vítima apresentada no inquérito e depoimento dos policiais que visualizaram a vítima ferida.

A materialidade do delito está, assim, assentada nos autos, não pairando dúvidas quanto ao evento delituoso, em especial, pelos relatos carreados aos autos, sob o crivo do contraditório. Assim, de forma inconteste, observa-se que delito diverso ocorreu, estando cabalmente caracterizada a ocorrência material do fato descrito.

Passando ao exame da autoria, tenho que também restou comprovada, de forma a inexistir qualquer dúvida acerca da autoria do acusado na conduta delituosa.

Cumpre mencionar que o denunciado se defende dos fatos, estando descrito na denúncia que desferiu golpes de faca na vítima. Nada há que indique intenção de matar, portanto, há somente descrição de lesão corporal.

O fato narrado pela vítima de que teria sido atingida com a garrafa e subtraído alguns valores não encontra lastro probatório que sustente.

Considero que houve lesão corporal de natureza leve por falta de laudo médico que se preste a indicar natureza grave ou risco de morte.

A versão defensiva de que o acusado praticou o ato por efeito de dependência química não prevalece, pois, consciente e lúcido no momento da prisão e interrogatório na fase inquisitorial.

Em interrogatório judicial o acusado confirmou o desentendimento pretérito com a vítima. Não obstante tenha alegado que nada lembra verifico que a versão prestada no inquérito também demonstra a pessoalidade e não crime contra o patrimônio.

Nos termos do artigo 385 do CPP, sem alteração dos fatos, faço a readequação da capitulação legal para enquadrar no crime de lesão corporal leve nos termos do artigo 129 do Código Penal. (...)”

Com efeito, tem-se correto o entendimento exarado pelo magistrado sentenciante. Os depoimentos contidos nos autos, a meu ver, não se mostram suficientes, no caso em tela, para dar ensejo a um decreto condenatório pelo crime de roubo.

Não se vislumbra, do conjunto probatório, a existência de provas contundentes no sentido de que o acusado queria subtrair alguma quantia da vítima – a qual, inclusive, é moradora de rua. A vítima e a testemunha presencial não foram localizadas para depor em Juízo, e confirmar a suposta subtração de dinheiro. Com o apelante, nada foi encontrado.

O único fato comprovado foi o de que a vítima fora atingida com uma garrafa, diante dos depoimentos das testemunhas que o viram ferido.

Assim, urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar sua absolvição quando pairam dúvidas a respeito de sua culpabilidade.

Desta feita, correta e prudente a desclassificação do crime de roubo para o de lesão corporal operada pelo juiz sentenciante.

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados ao acusado, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do princípio da presunção da inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP. O decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

Conquanto seja possível que o apelado tenha praticado o delito em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a ocorrência do crime de roubo, pois os elementos de convicção constantes dos autos são demasiadamente frágeis, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório por aquele crime, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, sendo a desclassificação medida que se impõe, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO - DECADÊNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. Inexistindo nos autos a certeza necessária quanto ao dolo do agente de subtrair, é de rigor a desclassificação de sua conduta para o delito de lesão corporal, tipificado no art. 129, caput, do CP. O crime de lesão corporal leve é de ação pública condicionada à representação, conforme preconiza o art. 88 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal, em virtude da decadência do direito de representação, tem-se extinta a punibilidade do agente na hipótese em que a vítima não exerce o direito de representação no prazo de 06 (seis) meses, previsto no art. 103 do mesmo diploma legal. (TJMG - Apelação Criminal 1.0672.21.001090-2/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/05/2022, publicação da súmula em 10/05/2022)

Frise-se, uma vez mais, que não é o caso de se afirmar que a inocência do apelado desponta cristalina
; o que se tem aqui é a
insuficiência probatória
relativa à ocorrência do delito de roubo.

De outra banda, em relação ao crime de lesão corporal leve, o art. 88 da Lei nº 9.099/95 dispõe que a ação penal nos crimes de lesão corporal leve será de iniciativa pública condicionada à representação.

Além disso, o art. 103 do CPB dispõe que o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime.

Por conseguinte, inexistente, nos autos, qualquer manifestação da vítima no sentido de representar contra o apelante, deveria ser reconhecida a extinção da punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, inciso IV, do CPB.

Todavia, reputo escorreita a solução adotada pelo magistrado no sentido de desconsiderar a prova indireta para absolver o réu por insuficiência de provas, eis que
“o denunciado não possui antecedentes, portanto, poderia ter sido beneficiado por transação penal. O denunciado se encontra preso desde setembro de 2021 o que torna mais que suficiente para punir a conduta delituosa sendo absolutamente desproporcional qualquer outra condenação.”

Ante o exposto, acompanhando o
Parquet
, CONHEÇO do recurso ministerial,

porém LHE

NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 27 de novembro 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 05/12/2023